Tribunal: TJES
Processo: 5015817-81.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015817-81.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO PINTO FERREIRA
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5015817-81.2023.8.08.0012

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS.

RECORRIDO: FLÁVIO PINTO FERREIRA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO CLARO QUANTO À MODALIDADE DE CONSÓRCIO E ÀS FORMAS DE CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU LANCE. RESTITUIÇÃO POR OCASIÃO DO SORTEIO OU ATÉ 30 DIAS APÓS O
ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Compulsando detidamente os autos, entendo que parcial razão assiste à recorrente.

E explico.

Analisando o contrato ID 15012432, observa-se que ele prevê, de forma clara e expressa, a modalidade de grupo de consórcio.

Vê-se, ainda, que dispõe, em diversas cláusulas, acerca dos tipos de contemplação, quais sejam, sorteio ou lance, sem qualquer possibilidade de contemplação antecipada.

Transcrevo, por oportuno, os seguintes excertos:

17. O consorciado declara que foi devidamente informado que
as únicas formas de contemplação são
SORTEIO ou LANCE, e que NÃO RECEBEU QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO
ANTECIPADA
.

(grifei - ID
15012432
, p. 3)

11. DA CONTEMPLAÇÃO

11.1. A contemplação é a atribuição ao Consorciado Ativo do direito de utilizar o crédito, e ao Consorciado Excluído a restituição das parcelas pagas, observadas as disposições contidas neste instrumento.

11.2.
A CONTEMPLAÇÃO SÓ SERÁ EFETUADA POR LANCE E SORTEIO PARA OS
CONSORCIADOS ATIVOS
, E EXCLUSIVAMENTE POR SORTEIO PARA OS CONSORCIADOS
EXCLUÍDOS.

(grifei - ID
15012432
, p. 14)

Verifica-se, além disso, que logo após formalizar o contrato, o autor, ora recorrido, recebeu uma ligação de uma das prepostas da ré/recorrente, a qual lhe esclareceu todos os termos do consórcio, notadamente quanto à modalidade da contratação e as formas de contemplação, tendo o requerente manifestado ciência a esse respeito (vide ID 15012932, 5min51seg a 7min).

Convém salientar, por oportuno, que o demandante, em seu depoimento pessoal, afirmou que "não foi coagido a assinar o instrumento de contrato" (vide ID 15012936).

Dessa forma, ainda que
os áudios ID's 15012886 e 15012887 sugiram que o vendedor não tenha esclarecido a modalidade e as características do negócio jurídico, era dever do autor, antes de formalizar o contrato, analisar com a devida cautela os termos da avença.

E uma vez que ele assinou o contrato, no qual prevê, de forma expressa, que se trata de grupo de consórcio e que as únicas possibilidades de contemplação são por lance ou sorteio,
não há que se falar em vício de consentimento
.

Os tribunais pátrios têm entendimento consolidado de que não há vício de consentimento quando o consumidor tem ciência de que está aderindo a um consórcio, especialmente quando o contrato é claro e assinado de forma livre. Vejamos:

CIVIL - CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO - ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - DEVER DE INFORMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INVIABILIDADE Tendo a requerida comprovado, por meio de farta documentação, que a autora foi informada dos termos do negócio jurídico formulado e que ela tinha conhecimento da forma pela qual se daria a contemplação da cartas de consórcio, não há falar em anulação do contrato por vício de consentimento. (TJSC, Apelação n. 5018068-19.2022 .8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 16-09-2025). (TJ-SC - Apelação: 50180681920228240091, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 16/09/2025, Quinta Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de
conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Ausente a demonstração de que o fornecedor prometeu ou induziu o consumidor em vício de consentimento no ato da contratação, mediante oferta de contemplação imediata, não há que se falar em rescisão do contrato por descumprimento contratual do fornecedor.

(TJMG; APCV 5235332-78.2022.8.13.0024; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Clayton Rosa de Resende; Julg. 06/11/2025; DJEMG 06/11/2025).

No caso em tela, não existe promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual. Dessa forma, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, quanto ao direito à devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano em caso de desistência do consórcio, a saber:

Enunciado 25: É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que negou pedidos de nulidade do contrato, rescisão, restituição de valores e danos morais, com base na alegação de que o apelante foi induzido a assinar contrato de consórcio acreditando ser financiamento com contemplação imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento, publicidade enganosa e ausência de informação que justifiquem a nulidade do contrato, restituição de valores e o direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
Não se comprovou a existência de vício de consentimento, pois a parte tinha ciência de que assinava um contrato de consórcio. 4. Ausência de prova de publicidade enganosa. O contrato e a Lei de Consórcios (Lei nº 11.795/2008) esclarecem que a contemplação é por sorteio ou lance, sem garantia de imediatidade. 5. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias, após o encerramento do grupo.
6. Não há que se falar em dano moral indenizável na espécie, já que inexiste ato ilícito praticado pela ré no caso vertente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível desprovida.Tese de julgamento: "Não se reconhece vício de consentimento ou publicidade enganosa em contratos de consórcio, quando comprovada a ciência do participante sobre as condições contratuais e a ausência de promessa de contemplação imediata." APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004443-71.2023 .822.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de julgamento: 11/10/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70044437120238220003, Relator.: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de Julgamento: 11/10/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)